Tribunal: TJES
Processo: 0000926-66.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000926-66.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEY DA SILVA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, na forma da Lei nº 8.072/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu no crime de roubo, ou se deve ser acolhido o pleito absolutório por alegada insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito foi devidamente comprovada por meio de documentos como o boletim unificado, o auto de prisão em flagrante e o termo de declaração da vítima e das testemunhas.

4.
O reconhecimento do réu pela vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, é corroborado por outros elementos de prova, como o depoimento do agente da guarda municipal que realizou a prisão e o testemunho da vítima, garantindo a certeza da autoria.

5.
Não há que se falar em nulidade do reconhecimento de pessoa realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, pois a jurisprudência é pacífica em admitir o reconhecimento informal quando corroborado por outras provas consistentes, conforme os depoimentos testemunhais e a recuperação dos objetos subtraídos.

6.
O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica ao caso, pois há provas suficientes e robustas para a condenação, incluindo o reconhecimento do réu, a prisão em flagrante e o relato das testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A materialidade e a autoria delitiva podem ser comprovadas por provas testemunhais, reconhecimento da vítima e outros elementos corroborativos, mesmo que o reconhecimento informal tenha sido realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP.

2.
O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando há provas robustas suficientes para a condenação do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I;
CPP, 226;
Lei nº 8.072/
19
90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 25.04.2023;
STJ, AgRg no AREsp nº 2.296.202/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 27.04.2023;
TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
J
. 01.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000926-66.2023.8.08.0069

APELANTE:
WANDERLEY DA SILVA MARTINS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.

SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WANDERLEY DA SILVA MARTINS
insatisfeito com a sentença de ID 8864776, que, nos autos da ação penal, julgou procedente o pleito ministerial e o condenou nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/1990, fixando pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões de ID 8865284, o apelante requer a sua absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 8865286, pelo
desprovimento
da apelação.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10762142, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Narra a acusatória (ID 8864760) que:

“No dia 3 de novembro de 2023, por volta das 11h15min, na Rodovia do Sol, na localidade de Praia das Pitas, nesta Comarca, o denunciado WANDERLEY SILVA MARTINS, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo com terceira pessoa ainda não identificada, utilizando-se de arma de fogo, subtraiu uma mochila, um telefone celular e a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), para si, mediante grave ameaça exercida contra a vítima Adalberto Pacheco da Silva. Narram os autos daquele inquérito policial que a vítima percorria a via pública, em uma motocicleta, quando foi abordada pelo denunciado, o qual saltou da garupa de outra motocicleta, conduzida pelo coautor não identificado. Revelam ainda que, enquanto o denunciado, arma de fogo em punho, ameaçou a vítima, exigindo que ela lhe entregasse sua mochila, contendo os pertences acima descritos, o coautor não identificado conduziu a motocicleta em ele estava por cerca de 150 (cento e cinquenta) metros, onde aguardou WANDERLEY. Após a fuga do denunciado e do coautor não identificado, a vítima acionou a Guarda Municipal, cujos agentes conseguiram localizar e deter WANDERLEY. O denunciado foi reconhecido pela vítima e o demandado tentou dispensar, durante sua prisão, os objetos subtraídos, os quais foram recuperados [...] ”

Diante do quadro fático delimitado e após a garantia do contraditório e da ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelo crime do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/1990.

Pois bem.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada (ID 8864755) pelo Boletim Unificado nº 52772440 e Auto de prisão em flagrante delito.

Quanto à autoria do delito, as provas carreadas são suficientes para assegurar a imputação do crime ao recorrente, especialmente considerando que o réu foi preso em flagrante e, durante a apreensão feita pelos policiais, foi reconhecido pela vítima e demais testemunhas que estavam no local como o autor do crime. Ademais, tal reconhecimento feito pela vítima Adalberto Pacheco da Silva foi ratificado em juízo (ID 8864776), tendo confirmado a identidade através de imagem do réu ao ID 8864755, vejamos:

“[...]
que o assaltante “jogou a arma em cima” e subtraiu os objetos.

Que identificou, na hora da prisão, que a pessoa presa era a autora do roubo.
Que o réu pulou da garupa da moto e lhe abordou. Que passou pelo réu e ele estava com os objetos subtraídos. Que do roubo até passar pelo réu de novo decorreu no máximo cinco minutos. Que a polícia chegou cerca de vinte minutos depois. Que quando o réu lhe viu, ele saiu correndo e jogou a bolsa na plantação. Que a pessoa apresentada nesta data não parece com o autor do assalto. Que informou que a imagem apareceu pequena. Que novamente foi apresentada a pessoa, tendo ela dito que parece com o autor do assalto. Que perguntada por este Juiz, afirmou que tem certeza que o réu foi o autor do assalto. Que o capacete estava sem viseira.” (grifei)

A versão narrada pela vítima é corroborada com o depoimento, também prestado em juízo, do agente municipal Áureo Silva Ramos, que realizou a abordagem do réu na ocasião:

“[...] que o réu foi encontrado no meio do mato. Que o réu, ao avistar os guardas, fugiu e se escondeu em tal local. Que o réu negou a prática do fato, mas foi reconhecido pelos populares.
Que a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do roubo.
” (grifei)

As declarações dos agentes de segurança pública possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos, conforme entendimento da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal na ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, da Relatoria do Desembargador Eder Pontes da Silva, julgado em J. 01.02.2024.

Verifica-se, ademais, que o reconhecimento do réu realizado na fase do Inquérito Policial e confirmado em juízo, fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial a exemplo do testemunho dos policiais e da vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que torna incompatível a absolvição por ausência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

O entendimento desta Corte é assente no sentido de que deve ser mantido o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, quando existirem outros elementos de convicção para a condenação, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
Grifei

___________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
Grifei

Além disso, em precedentes mais recentes da Corte Cidadã, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, semelhante ao caso epígrafe, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. A propósito, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. SÚMULA 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que “a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.” 2.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.” 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento informal extrajudicial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. Na hipótese, as declarações das vítimas e depoimentos das testemunhas, associadas às circunstâncias da localização dos bens, permitiram concluir pela autoria dos agravantes no crime narrado na denúncia. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.296.202/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 27.04.2023)
–
Grifei.

___________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. TENTATIVA DE REVERTER A ANÁLISE DAS INSTÂNCIAS ANTERIORES - MERA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DE AUTORIA. IDENTIFICAÇÃO, PELA VÍTIMA, ANTERIOR À DILIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO.
ADMISSIBILIDADE. 2. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E VALORAÇÃO ILEGAL DAS VETORIAIS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, EXTENSA E INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO DE PISO. 3. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO PELO TRIPLO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. 4. DISSOLUÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE ROUBOS E LATROCÍNIOS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO QUE BENEFICIA O AGRAVANTE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rog
é
rio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. In casu, a condenação, acima de tudo, não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial
, e reverter tal entendimento exigiria revolvimento fático probatório, incursão vedada na via eleita. Ademais, quanto à identificação anterior à diligência formal, em que as vítimas reconheceram o acusado durante o noticiário, evidente que os argumentos basilares da inovação jurisprudencial são afastados, estabelecendo distinguishing claro em relação ao acórdão paradigma e, portanto, realçando a validade do procedimento em tela. [...] 5. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC nº 769.478/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 25.04.2023) –
Grifei.

Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, pois o reconhecimento do apelante em sede policial feito pela vítima foi corroborado pela prisão em flagrante do réu, bem como pela confirmação de reconhecimento por parte do agente público responsável pela prisão e da vítima através de mídia fotográfica, existindo, portanto, provas robustas que confirmam a autoria delitiva.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar o provimento almejado.